Tribunal: TJMT
Processo: 1031284-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031284-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), LUCIMAR SANTOS MAGGI SCHEFFER - CPF: 627.886.471-15 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – TRECHO DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE – NEGATIVA DA COMPANHIA AÉREA EM PERMITIR A UTILIZAÇÃO DO TRECHO DE VOLTA MESMO ANTE A PRÉVIA INFORMAÇÃO DE INUTILIZAÇÃO DO TRECHO DE IDA - ABUSIVIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa da companhia aérea em permitir a utilização do trecho de volta mesmo diante de prévia informação do passageiro de que não utilizaria o trecho de ida, resta violada a norma inserta no art. 19, parágrafo único da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Falha na prestação do serviço da qual sobressai o dever de reparar os danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais feitos por
LUCIMAR SANTOS MAGGI SCHEFFER
em desfavor da
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
.”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida à reparação de danos materiais e morais.

A recorrida, apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que adquiriu passagem de ida e volta da recorrida, porém por imprevistos, previamente informou a agência de viagens que não poderia embarcar no voo de ida, mas utilizaria o voo de volta.

No entanto, houve a negativa em manter o voo de volta sem utilização do voo de ida, razão pela qual teve que cancelar a reserva inicialmente contratada e adquirir nova passagem para retornar, com valores superiores aos pagos na primeira reserva.

O Juízo
a quo
julgou improcedente
o pedido para condenação à reparação dos danos materiais e morais assim fundamentando o ato sentencial (id 188786182):

“A parte reclamante alega que adquiriu voo partindo de Cuiabá/MT com destino à São Paulo/SP, na data de 09/06/2022, cujo retorno seria no mesmo dia.

Sustentou que por motivos de força maior, entrou em contato com a agencia de viagem CONFIANÇA solicitando alteração do trecho de ida, sendo informada que o trecho contratado seria obrigatoriamente de ida e volta, tendo assim, que fazer uma nova reserva.

Aduz ter cancelado a reserva original, realizando uma nova em um valor desproporcional, requerendo a condenação da requerida ao ressarcimento em dobro do valor cobrado indevidamente referente a nova contratação do trecho de volta que perfaz a quantia de R$ 1.153,04 (mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos), bem como a condenação em danos morais.

Verificando o comprovante de compra da passagem, juntado pela parte Reclamante, nota que esta foi adquirida com a opção de tarifa LIGHT, e, portanto, se trata de passagem cujo cancelamento ou alteração implica em taxas.

(...)

Observa-se também que não há qualquer comprovação de caso fortuito ou força maior que justifique a resilição ou alteração do contrato de transporte aéreo celebrado com a parte promovida.

Portanto, diante da liberdade tarifária das passagens aéreas e considerando que foram oferecidas informações adequadas que possibilitou a fácil identificação da opção de não reembolsável à parte reclamante, não se trata de cláusula abusiva e, consequentemente, inexiste conduta ilícita praticada pela parte reclamada quanto aos valores cobrados em suas passagens, ficando a critério dos clientes adquirir.

Neste ponto, ficou comprovado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, medida em que não houve falha da transação discutida, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

(...)

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais feitos por
LUCIMAR SANTOS MAGGI SCHEFFER
em desfavor da
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.”

Razão assiste à parte recorrente.

No caso em tela, houve comunicação prévia da recorrente na intenção de utilizar apenas o voo de volta, para o que houve pronta negativa da Companhia Aérea repassada tal informação para a agência de viagem,
no dia 03.06.2023, ao passo que a reserva inicialmente contratada era para ida no dia 09.06.2023, a 01h40min e volta no dia 09.06.2023, às 22h10min
.

A norma do art. 19, parágrafo único da Resolução no 400/2016 da ANAC assim estabelece:

Art. 19. Caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta.

Parágrafo único.
Não se aplica a regra do
caput
deste artigo caso o passageiro informe, até o horário originalmente contratado para o trecho de ida do voo doméstico, que deseja utilizar o trecho de volta,
sendo vedada a cobrança de multa contratual para essa finalidade
.

Portanto, a recorrente possuía o direito de utilizar o trecho de volta desde que informasse tal situação até o horário do voo de ida. Foi o que ocorreu. A
informação ocorreu seis dias antes do voo de ida
, porém houve negativa da recorrida em manter o voo de volta.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Se afigura desarrazoado impor o cancelamento da passagem de volta em caso de inutilização do voo de ida, fato previamente comunicado.

Com efeito, impor ao passageiro o cancelamento automático se traduz em enriquecimento indevido da companhia aérea que, além de receber pela passagem, não tem o custo de transportar o passageiro (no voo de ida).

Ademais, está consolidado pelo STJ o entendimento de que é abusiva a prática consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de
no show
no embarque do trecho de ida, prática essa que afronta direitos básicos do consumidor, tais como vedação de enriquecimento ilícito, ausência de razoabilidade e deficiência na informação das penalidades impostas.

A corroborar:

“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.

1. (...)

2. É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados.

3. Configura-se o enriquecimento ilícito, no caso, no momento em que o consumidor, ainda que em contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta.

4. O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem.

5. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4o, caput) e, na medida em que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC.

6. Constando-se o condicionamento, para a utilização do serviço, o pressuposto criado para atender apenas o interesse da fornecedora, no caso, o embarque no trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática de venda casada. A abusividade reside no condicionamento de manter a reserva do voo de volta ao embarque do passageiro no voo de ida.

7. Ainda que o valor estabelecido no preço da passagem tenha sido efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob tal fundamento, impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, e, porque pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa aérea.

8. Ademais, a falta de razoabilidade da prática questionada se verifica na sucessão de penalidades para uma mesma falta cometida pelo consumidor. É que o não comparecimento para embarque no primeiro voo acarreta outras penalidades, que não apenas o abusivo cancelamento do voo subsequente. 9. O equacionamento dos custos e riscos da fornecedora do serviço de transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade das prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as partes desse contrato, anotando-se a existência de diferença considerável entre o saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas do consumidor vulnerável.

10. Constatado o ilícito, é devida a indenização por dano moral, arbitrado a partir das manifestações sobre a questão pelas instância de origem.

11. Recurso especial a que se nega provimento.”

(REsp n. 1.595.731/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.)

E ainda,

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NO SHOW. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO. ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. (...)Com efeito, de fato o art. 17 da Resolução n. 400 da ANAC possibilita à companhia aérea o cancelamento do trecho de volta em caso de não comparecimento, sem aviso, do passageiro no trecho de ida. No entanto, tal resolução tem caráter infra legal e, por isso, não se sobrepõem às disposições de Lei Federal, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor. Tenho que se mostra abusiva, por estabelecer vantagem exagerada para o fornecedor (art. 39, V, do CDC), o ato do fornecedor e a cláusula inserida em contrato de adesão que autorizam a companhia aérea a cancelar, de forma automática e unilateral, a passagem de volta, caso não seja utilizado pelo passageiro o trecho de ida, condicionando a remarcação da viagem ao pagamento de vultosa taxa ou multa, o que, na prática, inviabiliza a sua utilização e impõe a aquisição de novo bilhete. V. Ao adquirir o bilhete de ida e volta, são cobrados do consumidor os custos inerentes aos dois itinerários, razão pela qual não se verifica qualquer prejuízo para a companhia aérea caso venha o passageiro a optar por usufruir de apenas um dos trechos, pois ambos já se encontram antecipadamente pagos. Demais disso, é sabido que, não tendo sido realizado o check-in ("no show"), até o horário máximo estipulado para o fechamento do despacho, abre-se, para a companhia aérea, a prerrogativa de chamar os passageiros que se encontram em lista de espera, circunstância que também afasta qualquer possibilidade de prejuízo ou desequilíbrio contratual que venha a onerar, demasiadamente, o fornecedor. Dessa forma, não pode subsistir a cláusula que determina o cancelamento automático do retorno, em caso de no show no primeiro trecho, sob pena de se estabelecer uma obrigação desarrazoada e desproporcional em desfavor do consumidor. VI. Portanto, é inegável o direito dos autores à indenização pelos danos materiais que experimentaram com a falha na prestação do serviço, ou seja, a aquisição de novas passagens aéreas, hospedagem e alimentação. VII. Não resta a menor dúvida, ainda, de que da má prestação de serviços decorreram fatos outros que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e causaram abalo psíquico ao consumidor. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade do recorrido. Suas sinceras expectativas de embarcar em voo previamente adquirido foram injusta e consideravelmente prejudicadas pela desídia da ré/recorrente que, ao argumento de ter ocorrido no show no voo de ida, cancelou a viagem de retorno. (...) X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)”

(TJDFT - Acórdão 1743126, 07616537320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO,

Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023.)

Configurada a falha na prestação do serviço, sobressai o dever de indenizar quanto aos danos causados, tanto materiais quanto morais.

Comprovada a necessidade de aquisição de outra passagem aérea, para a realização da viagem, deve a recorrida ser condenada à restituição do valor pago a mais pela nova passagem para empreender o voo de volta.

Nesse particular a
pretensão é em reaver a quantia de

R$ 576,52
(quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta a dois centavos), na forma dobrada.

Entendo que não restou configurada a hipótese do art. 42, parágrafo único do CDC, razão pela qual a restituição deve ser na forma simples.

No que se refere ao valor, pelo que consta dos documentos acostado à inicial e indicados pela autora para se chegar a tal quantia, tem-se que a
diferença devida é de R$ 825,81
–
R$ 2.059,69 pago pela segunda reserva
para empreender o voo de volta (-) R$
1.233,88 pago pela primeira
reserva pelo trecho de volta (id 188786172 e 188786168).

Conforme o princípio da adstrição, deve haver estreita correlação entre o pedido, causa de pedir e a decisão judicial, sendo vedado ao magistrado prolatar decisum além (
ultra petita
) do pedido da parte, sob pena de macular o pronunciamento judicial (CPC, art. 492).

Nessa senda, a condenação pelos danos materiais deve se ater ao pedido, qual seja,
de

R$ 576,52
(quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta a dois centavos).

No que tange aos danos morais, igualmente restaram demonstrados pela pronta negativa em manter a reserva de volta com cobrança de tarifa em valor superior ao inicialmente contratado.

A fixação deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

À vista de tais critérios, e ainda a

fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento,
entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação, no valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por
danos materiais, no valor de
R$ 576,52
(quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta a dois centavos)
, atualizado pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação e
danos morais na quantia que fixo em R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), atualizada pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024